Tribunal: TJDFT
Processo: 0015865-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO DO DANO. OPERAÇÃO POLICIAL. CONSTATAÇÃO DE DESVIO DE RECURSOS. AUDITORIA INTERNA. PAGAMENTOS REALIZADOS EM FAVOR DA PARTE RÉ. COMPROVAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS SEM CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização para condenar o requerido ao pagamento de valores recebidos sem a contraprestação dos serviços correspondentes.
2. O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata.
3. O art. 884 do Código Civil preconiza que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido.
4. A ausência de prestação de serviço pelo réu constituí fato negativo, de modo que compete a ele demonstrar que efetivamente foi contratado e que prestou o serviço às entidades para fazer jus aos numerários comprovadamente recebidos, sobretudo porque verificada a existência de fraude por investigação criminal e sindicância interna.
5. O réu/apelante auferiu valores ilicitamente diante da ausência de comprovação da sua contratação e da efetiva prestação dos serviços para o recebimento de tais numerários, motivo pelo qual é devida a restituição dos referidos valores em favor das autoras/apelantes, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
6. Apelação conhecida e desprovida.